Tribunal: STJ
Processo: 5015827-42.2021.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933450 - SP
(2025/0169980-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: AUTO POSTO MONTANA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761
THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421
JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP247200
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA54151079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: b24edac0-1473-417a-a70a-3c1961d029e7

Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54151079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: b24edac0-1473-417a-a70a-3c1961d029e7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933450 - SP (2025
/0169980-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: AUTO POSTO MONTANA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761
THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421
JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP247200
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52986077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:36
Código de Controle do Documento: 8c2b3678-2c40-4cde-85eb-ac99ad0818b7

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada
(fl. 553):

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
A parte agravante alega, em síntese, a inaplicabilidade da
sob o argumento de que "
Súmula n. 83/STJ,
ao analisar o sistema das
contribuições ao PIS e a COFINS, abordou expressamente em seu agravo
em recurso especial sobre a legitimidade ativa para o pleito,
demonstrando que a decisão recorrida não se encontra em consonância
(fl. 568).
com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça"
Assere, ainda, a inaplicabilidade da
por entender
Súmula n. 211/STJ,
que "os dispositivos apontados como violados pela agravante em suas
razões recursais (artigos 1o, §1o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833
/2003; artigo 12 do Decreto-
e o artigo 110 do Código
Lei no 1.598/77;
Tributário Nacional), apesar de não estarem expressamente mencionados
na fundamentação da decisão recorrida, efetivamente integram a
presente celeuma jurídica, havendo discussão nos autos desde a
(fl. 570).
impetração do presente mandamus"
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA52986077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:36
Código de Controle do Documento: 8c2b3678-2c40-4cde-85eb-ac99ad0818b7

A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial,
uma vez que não impugnados, especificamente, os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Neste agravo interno, a parte recorrente não demonstrou ter se
insurgido, na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso
especial e que está respaldada no seguinte fundamento: incidência da
Súmula n. 83/STJ.
À parte agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso dos
autos.
Com efeito, quanto ao óbice da
para que seja tido
Súmula n. 83/STJ,
por infirmado a contento, é preciso que a parte desenvolva uma
argumentação que demonstre sua inaplicabilidade e, concomitantemente,
colacione julgados do STJ atuais em sentido contrário ao do
julgado recorrido, é dizer, no mesmo sentido da tese defendida no recurso
especial cuja ascensão é buscada; Ou ainda que, de fato, existe distinção
entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a
aplicação do óbice, o que não foi feito.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do
e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (Redação dada pela
CPC/2015
Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52986077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:36
Código de Controle do Documento: 8c2b3678-2c40-4cde-85eb-ac99ad0818b7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.933.450 / SP
Número Registro: 2025/0169980-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50158274220214036100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AUTO POSTO MONTANA LTDA
ADVOGADOS : LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761
THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421
JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP247200
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AUTO POSTO MONTANA LTDA
ADVOGADOS : LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761
THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421
JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP247200
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54008702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:02:00
Código de Controle do Documento: 4309a96e-5d32-46e9-8dda-fab009a27757

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:02:00
Código de Controle do Documento: 4309a96e-5d32-46e9-8dda-fab009a27757